Tribunal: STF
Processo: Rcl 90049
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ricardo Luis Lied em face de decisão do Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre/RS (Processo 5089627-33.2021.8.21.0001), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 1.199-RG, ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“O reclamante, apesar de ter sido inocentado em primeiro grau, foi condenado em ação civil pública por suposta prática de ato de improbidade administrativa, em acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no bojo de processo originário que culminou na imposição de sanções de natureza tipicamente repressiva, com conteúdo materialmente punitivo. Ocorre que, não obstante a profunda alteração do regime jurídico da improbidade administrativa promovida pela Lei nº 14.230/2021, bem como o posterior julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Tema 1199 da Repercussão Geral, que reconheceu a natureza sancionatória do diploma legal e a obrigatoriedade de sua aplicação retroativa em benefício do réu, a autoridade judiciária reclamada deu início à EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS SANÇÕES IMPOSTAS, nos autos nº 5089627- 33.2021.8.21.0001, atualmente em trâmite perante o juízo de origem.
[...]
O ato jurisdicional ora reclamado configura violação frontal, direta e imediata à autoridade decisória do Supremo Tribunal Federal, na medida em que desconsidera, de forma inequívoca, a tese vinculante firmada no Tema 1199 da Repercussão Geral, perpetuando a aplicação de sanções por improbidade administrativa sob parâmetros normativos já expressamente superados por esta Corte. 
A afronta se manifesta em dois planos complementares e convergentes: no próprio conteúdo material da condenação executada e na indevida antecipação dos seus efeitos punitivos por meio da execução provisória, ambos incompatíveis com o novo regime constitucional do Direito Administrativo Sancionador.” 

Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como a “confirmação da medida liminar anteriormente concedida a fim de tornar definitiva a suspensão da execução provisória das sanções impostas ao reclamante, assegurando a preservação de sua esfera jurídica enquanto perdurar a incompatibilidade material do título executivo com o regime constitucional sancionatório vigente”.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, DEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita postulada, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é o decidido no Tema 1.199-RG, ARE 843.989, de minha relatoria, cuja tese aprovada foi:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

O pedido é manifestamente incabível.
Da análise dos autos, na origem, é possível aferir que o ato reclamado transitou em julgado em 16/02/2024, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 02/02/2026.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente